Tribunal: TJSP
Processo: 1003737-67.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação anulatória de débito fiscal - IPTU e ITU - Exercício de 2019. Aplicação simultânea de alíquotas de Imposto predial e territorial sobre o mesmo imóvel. - Alegação de possibilidade de tributação com alíquotas combinadas, referente ao imposto predial e territorial - Impossibilidade de aplicação de alíquotas distintas para o mesmo imóvel. Fato gerador que não pode ser diferenciado.

Ementa:
APELAÇÃO - Ação anulatória de débito fiscal - IPTU e ITU - Exercício de 2019. Aplicação simultânea de alíquotas de Imposto predial e territorial sobre o mesmo imóvel. - Alegação de possibilidade de tributação com alíquotas combinadas, referente ao imposto predial e territorial - Impossibilidade de aplicação de alíquotas distintas para o mesmo imóvel. Fato gerador que não pode ser diferenciado. Precedentes das Câmaras especializadas em tributos municipais - Sentença mantida - Recurso voluntário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003737-67.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
RIBEIRÃO
PRETO,
é
apelado
STEFANI
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003737-67.2019.8.26.0506 -....
2
APELAÇÃO.No: 1003737-67.2019.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
APELADO : STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima
Cabral
VOTO No: 48.280
APELAÇÃO - Ação anulatória de débito fiscal - IPTU e ITU -
Exercício de 2019. Aplicação simultânea de alíquotas de Imposto
predial e territorial sobre o mesmo imóvel. - Alegação de
possibilidade de tributação com alíquotas combinadas, referente ao
imposto predial e territorial - Impossibilidade de aplicação de
alíquotas distintas para o mesmo imóvel. Fato gerador que não
pode ser diferenciado. Precedentes das Câmaras especializadas em
tributos municipais - Sentença mantida - Recurso voluntário
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença a fls. 153/158, que julgou procedente o
pedido para determinar que a ré proceda ao recálculo do IPTU
de 2019, incidente sobre o imóvel cadastrado sob no 249.297,
utilizando-se, para tanto, a alíquota referente ao imposto
predial (0,6%) para todo o imóvel. E, em razão da
sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e
despesas processuais em reembolso, bem como com os honorários
advocatícios do patrono da parte adversa fixados em 10% do
proveito econômico obtido (art. 85, §3o, do CPC).
Inconformada recorre a Municipalidade,
requerendo a reforma da sentença, sustentando que a Lei
Complementar no 2.920/2018 não implicou em majoração do
imposto, de sua base de cálculo ou suas alíquotas, mas apenas
adequou o lançamento tributário como forma de combate à
fraude no pagamento do IPTU, aplicando alíquotas distintas
para o mesmo imóvel (uma para área edificada e outra para
área não edificada), bem como para evitar a especulação
imobiliária. Requereu o provimento do recurso, a fim de se
julgar integralmente improcedentes à presente ação.

Recurso recebido, uma vez que preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1010 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003737-67.2019.8.26.0506 -....
3
C.P.C.
Contrarrazões a fls. 174/185.
É o relatório.
Primeiramente, cabe registrar que a sentença
foi proferida em 17.06.2020, motivo pelo qual o presente
recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA. em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, na qualidade de
proprietária do imóvel localizado na Avenida Presidente
Castelo Branco, n.o 305, Jardim Castelo Branco, o qual é
cadastrado nesta Municipalidade sob n.o 249.297,alega que é
contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana (IPTU), que sempre pagou regularmente.
Porém, verificou que no lançamento do IPTU do exercício 2019,
o Município réu efetuou lançamento sobre o referido imóvel
mediante aplicação simultânea de alíquotas relativas à
cobrança do imposto predial e, também, territorial. Alega que
o IPTU é imposto uno, devendo incidir na modalidade predial
ou territorial a depender da existência de edificações no
imóvel, não podendo, por isso, incidir da forma como
pretendeu o Município réu. requer o cancelamento da exigência
de imposto territorial sobre imóvel edificado, de propriedade
da autora, mantendo-se, tão somente, a cobrança de imposto
predial.
Com razão ao apelante, na medida em que não
é admissível a adoção de duas alíquotas, uma para o imposto
predial e outra para o imposto urbano, já que há apenas um
único fato gerador.
Com efeito, o artigo 156, parágrafo 1o, II,
da CF permite a tributação por alíquotas diferentes de acordo
com a localização e uso em relação a imóveis diversos,
entretanto, isso não significa dizer que se possa aplicá-las
sobre o mesmo imóvel, uma vez que a norma se refere a imóveis
e fatos geradores distintos.
Em outras palavras, não cabe cindir, para
fins de tributação, o imposto sobre a propriedade
imobiliária, sobre fração ideal ou certa área remanescente,
aplicando-lhe uma alíquota híbrida, ou seja, uma parte
predial
outra
parte
territorial,
como
pretende
a
municipalidade, uma vez que o imóvel é uma unidade singular e
o imposto incide sobre a propriedade imobiliária como um
todo.
Assim, o que se verifica, é que o
Município de Ribeirão Preto realizou desmembramento do imóvel
para fins de lançamento, referente ao ITU e ao IPTU,
respectivamente, sobre o mesmo imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003737-67.2019.8.26.0506 -....
4
Malgrado a alegação da Municipalidade de
de que a aplicação de alíquotas distintas para áreas
edificadas
e
não
edificadas,
objetivando
evitar
a
subutilização dos imóveis situados naquela urbe, seja legal,
tal sistemática não encontra amparo no Código Tributário
Nacional, considerando que o IPTU é definido como tributo
único, nos termos dos arts. 32 e 34 daquele diploma.
A propósito, em casos semelhantes,
as Câmaras Especializadas em Tributos Municipais já se
pronunciaram sobre essa questão, consoante se verifica dos
seguintes julgados:
“Apelação. Município de Santos. Ação anulatória de lançamento fiscal. ITU.
Exercício de 2015. Insurgência contra a r.
sentença que julgou procedente o pedido,
anulando o lançamento. Inadmissibilidade.
Prova pericial conclusiva no sentido de
que o imóvel da autora reclama a alíquota
menor referente ao IPU. Impossibilidade de
incidência de Imposto Predial na parte
edificada e Imposto Territorial Urbano na
parte não edificada do mesmo imóvel.
Decisão
mantida.
Recurso
voluntário
e
Reexame Necessário Desprovidos”. (AP/RN no
1001312-35.2015.8.26.0562,
Rel.
Des.
Henrique Harris Júnior, 14a Câmara de
Direito Público; j. 09/11/2017).
“AÇÃO ANULATÓRIA IPTU Exercício de 2010
Município de Santos Lei Municipal no
3.750/71
-
Aplicação
de
alíquotas
distintas sobre o mesmo imóvel (predial e
territorial)
Alíquota
híbrida
Alegada
ilegitimidade da exigência do referido
imposto por excesso na cobrança sobre área
não construída (terreno remanescente) Laudo pericial que concluiu sobre o
aproveitamento da área do terreno em
praticamente
100%
para
atividades
ali
exercidas (terminal de armazenamento de
cargas e reparos/serviços de containers)
Laudo do assistente técnico da municipalidade que, considerando as
construções permanentes edificadas, afirma
que a área é menor que 1/5 da área total
do lote e, portanto, enquadrando-se no
artigo 29, inciso VI do Código Tributário
Municipal,
acrescentado
pela
Lei
Complementar
no
157/94
Descabimento Imposto único Seletividade autorizada apenas para imóveis diferentes
Consideração da finalidade social da Lei
Lançamento
inválido
Ação
bem
acolhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003737-67.2019.8.26.0506 -....
5
Verba honorária reduzida, para adequação
ao
art.
20
§
4o do CPC Sentença parcialmente reformada, nesse aspecto
Recurso oficial e apelo da municipalidade,
para tanto providos em parte”. (AP/RN no
0003375-26.2010.8.26.0562; Rel. Des. Silva
Russo, 15a Câmara de Direito Público, j.
em 14/08/2014).
Logo, havendo apenas um fato
gerador relacionado à propriedade de todo o imóvel, é
inadmissível a adoção de duas alíquotas, uma para imposto
predial e outra para imposto territorial urbano.
Finalmente, diante dos ditames do parágrafo
11, do citado artigo 85 do CPC, a verba honorária devida pela
autora fica majorada em mais 5%, totalizando 15% do proveito
econômico obtido.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator